Tribunal: STF
Processo: ARE 1331163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO DO TETO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. EC Nº 20/98 E EC Nº 41/2003. LIMITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
    1. Trata-se de ação cível proposta por particular contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a revisão do benefício previdenciário que recebe, de modo que a renda mensal seja adequada aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003.
    2. O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Ceará julgou improcedente o pedido da parte demandante, sob o fundamento de que " a RMI do benefício original de nº 084. 224.589-8, revisada judicialmente em face da sentença proferida no processo de nº 2004.81.10.006853-5 para 54.475,58, cujo cálculo se baseia em redutores que não podem ser validamente desprezados, quando evoluída fica abaixo do teto à época das mencionadas emendas, não havendo que se falar em direito a readequação deste aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, impondo-se a improcedência do pedido".
    3. Apelação manifestada pela parte autora para a reforma da sentença. Aduz que, "c onforme demonstrado pelo Autor, a decisão do Nobre Juízo não se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e, portanto, merece reforma. O Autor já comprovou que o direito ora requerido é devido aos benefícios concedidos anteriormente à data de promulgação da CF/88 ". Menciona que, " no caso dos autos, é incontroverso que o benefício recebido pelo Autor foi limitado ao teto previdenciário. É incontroverso, também, que os prejuízos decorrentes da incidência do teto (limitador) persistem até os dias atuais, tendo em vista os documentos e cálculos juntados aos autos ".
    4. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ao apreciar o RE 564.354-SE, conforme publicado no DJU em 15.02.2011, que teve, como Relatora, a Ministra Carmen Lúcia, firmou o entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de Previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
    5. Conforme menciona o órgão julgador monocrático, " à época de concessão do benefício que deu origem a pensão por morte percebida pela autora, a RMI era formada por duas parcelas. A primeira correspondia ao menor valor teto multiplicada por coeficiente que refletia o tempo contributivo do segurado. A segunda parcela era obtida com a diferença entre a média contributiva e o menor valor teto multiplicada por uma fração correspondente ao número de grupos de contribuição acima do menor valor teto, limitado a 24, dividido por 30. Ambos os redutores guardam relação direta com o tempo de contribuição adquirido pelo segurado e o valor das contribuições vertidas, sendo componentes indissociáveis da composição do valor do benefício devido ao mesmo . Guardadas as devidas proporções, esses elementos de cálculo cumpriam o papel que hoje é realizado pelo coeficiente de cálculo e pelo fator previdenciário, cuja aplicação não é afastada no cálculo das diferenças resultantes da revisão perseguida pelo autor. E não poderia ser diferente. Tal como, preconizado pelo STF a readequação dos benefícios em manutenção aos novos limitadores não implica em alteração dos cálculos originais. Assim, não é possível desprezar o papel dos redutores aplicáveis ao cálculo da primeira e segunda parcela que compõe a RMI do benefício que deu origem a pensão por morte percebida pela autora, sob pena de se alterar indevidamente o próprio benefício . (...) Não há, pois, como afastar tais elementos no cálculo da revisão pretendida, sob pena de conceder integralização de renda sem qualquer fundamentação legal para tanto. Em face da existência de tais redutores, pode se concluir, como regra geral, que para os benefícios concedidos antes da constituição não basta a limitação ao menor teto para se ter direito a readequação dos benefícios em manutenção aos novos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 ".
    6. Assim sendo, com base na fundamentação supra, forçoso é constatar que o benefício da parte autora não sofreu limitação decorrente do teto vigente à época da concessão do benefício, por isso, não se justifica a sua adequação aos novos limites estipulados pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00). Desse modo, há de se reconhecer que não assiste razão à demandante.
    7. Recurso de apelação não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim sendo, com base na fundamentação supra, forçoso é constatar que o benefício da parte autora não sofreu limitação decorrente do teto vigente à época da concessão do benefício, por isso não se justifica a sua adequação aos novos limites estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00). Desse modo, há de se reconhecer que o direito não assiste à demandante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente